Tribunal: TJDFT
Processo: 0729595-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729595-38.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THYERRE REPRESENTACOES LTDA - EPP, FERTIGRAN FERTILIZANTES VALE DO RIO GRANDE LTDA APELADO: FERTIGRAN FERTILIZANTES VALE DO RIO GRANDE LTDA, THYERRE REPRESENTACOES LTDA - EPP D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 18a sessão presencial por videoconferência, designada para o dia 09/09/2020, conforme certidão de ID 18885470. Na petição de ID 19251696, o autor/apelante requer a inscrição do causídico para realização de sustentação oral. Considerando que o pedido foi formulado tempestivamente, defiro a sustentação oral requerida pelo autor. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator